Tribunal: STF
Processo: ARE 1450072
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Trata-se da Petição nº 122.904, de 2023 (e-doc. 47), apresentada pelo advogado, Dr. Fábio Piccoli Ramos, na qual Elisete Tartaro Rech informa a ausência de devida intimação de seus procuradores.



    2. Em 18/08/2023, dei provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (e-doc. 29). A referida decisão foi publicada em 21/08/2023.  



    3. A Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado em 13/09/2023 (e-doc. 41).  



    4. A parte recorrida requereu fossem “retornado[s] os autos ao STF com o fim reabrir o prazo da intimação da decisão para que os advogados Fábio Piccoli Ramos e Ana Laura Foppa Baruffi [fossem] devidamente intimados da decisão, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272 do CPC” (grifos acrescidos).



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Considerando o requerimento formulado, registro que o contraditório e a ampla defesa estarão plenamente resguardados somente pela reabertura do prazo recursal.



    6. Observo que, conforme o requerido, a Secretaria Judiciária já retificou a autuação para fazer constar os demais procuradores da recorrida, o Dr. Fábio Piccoli Ramos e a Dra. Ana Laura Foppa Baruffi (e-doc. 71).



    7. Ante o exposto, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado (e-doc. 41) e determino a reabertura do prazo recursal em favor da recorrida, a partir da publicação desta decisão.   



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator